Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738282-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DEL NERO, M. T. D. N. P. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CARDOSO PEREIRA, V. F. S. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA DEL NERO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de inventário ajuizada pela ora agravante. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, ao argumento de que os elementos constantes dos autos afastariam a presunção de pobreza (ID 31108101). Em suas razões recursais (ID 31108091), a agravante sustenta que: 1) a afirmação de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de veracidade; 2) os documentos apresentados demonstram que a agravante não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 3) o juízo de origem determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, reputa-se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não se verifica nos autos elementos que infirmem a veracidade da declaração de insuficiência de recursos alegada. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Na hipótese, a agravante comprovou que percebe remuneração bruta de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), conforme demonstrativos de pagamento anexos (IDs 31108108, 31108109 e 31108110). Ademais, trata-se de inventário decorrente do falecimento de seu companheiro, o que permite inferir que a recorrente agora é a única provedora de seu lar. Assim, em cognição sumária, constata-se que a situação da agravante é compatível com a concessão do benefício. Além disso, está presente o risco de dano, haja vista a possibilidade de extinção do feito na origem caso a agravante não recolha as custas iniciais. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo de modo a impedir qualquer cobrança de custas e outras despesas até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator